Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701352-10.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA APELADO: FRANCISCO MARCONI BEZERRA SOARES, WITOR OLIVEIRA, SORAYA VIANNA BAIOCCHI, JOSE AUGUSTO SIMOES AMARO D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Residencial Marina contra sentença (ID 73962207) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeira que, julgou o feito e distribuiu a sucumbência, nos seguintes termos: Diante do exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARINA em face de FRANCISCO MARCONI BEZERRA SOARES, WITOR OLIVEIRA, SORAYA VIANNA BAIOCCHI e JOSÉ AUGUSTO SIMÕES AMARO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno o condomínio autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos dos réus, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. b) JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por WITOR OLIVEIRA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 08/10/2023 (ID 190159374), no que se refere à imposição da obrigação aos condôminos de “construir muros ou telhas galvanizadas de 2,20 metros de altura, acrescidas de concertina de 30 cm”, devendo o condomínio autor se abster de realizar cobranças de multa em razão do descumprimento da referida decisão assemblear, sob pena de fixação de multa. Em razão da sucumbência na reconvenção, condeno o condomínio reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do reconvinte, estes fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, a parte apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Em contrarrazões (ID 73962224), a parte apelada impugnou o pedido de gratuidade. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de documentos hábeis para corroborar com suas alegações. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora